Tribunal: TJES
Processo: 5013392-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013392-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MISAEL RAMOS

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BELLA CITTA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE E DOMÍNIO. PROVAS INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Misael Ramos contra decisão que negou efeito suspensivo aos embargos de terceiro e permitiu o prosseguimento da execução de taxas condominiais, sem a intimação do agravante sobre os atos praticados após a propositura dos embargos. O agravante alegava a aquisição do imóvel em disputa e a celebração de acordo com o condomínio para quitação de débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante demonstrou, de forma suficiente, a posse legítima do imóvel penhorado e se o efeito suspensivo deveria ser concedido para suspender os atos expropriatórios na execução de taxas condominiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de terceiro, em regra, não possuem efeito suspensivo automático, conforme o art. 678 do CPC, sendo necessária a comprovação suficiente de posse ou domínio do imóvel.

No presente caso, o agravante não apresentou provas adequadas que comprovem a validade e a legitimidade do contrato de compra e venda do imóvel, nem demonstrou o cumprimento do acordo com o condomínio para quitação dos débitos.

O contrato de compra e venda do imóvel, firmado de forma particular e sem o devido registro público, apresenta inconsistências, como a falta de testemunhas e a destituição do síndico que supostamente teria celebrado o acordo.

Diante da ausência de elementos probatórios que atestem a posse ou o domínio sobre o imóvel, e considerando que o imóvel já se encontrava em fase de alienação judicial antes da aquisição alegada, mantém-se a decisão que negou efeito suspensivo aos embargos de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro requer a comprovação suficiente de posse ou domínio sobre o bem, nos termos do art. 678 do CPC.

A ausência de provas consistentes quanto à legitimidade da posse ou ao cumprimento de acordos impede a suspensão dos atos expropriatórios na execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 678.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5005619-89.2021.8.08.0000; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 10000211397013001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
MISAEL RAMOS

contra
a
r.
decisão proferida
pelo
d.
Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, n
os autos da “ação de cobrança de taxas condominiais” tombada sob o nº 0030967-90.2001.8.08.0035, negou efeito suspensivo na execução, após propositura dos embargos de terceiros, bem como deixou de intimar o embargante, ora agravante, dos atos praticados após
a
propositur
a
dos embargos de terceiros, dando prosseguimento no processo principal.

Nas razões recursais de ID nº 6558885, o agravante sustenta, em síntese, que
no dia
7 de junho de 2017, interpôs embargos de terceiro, com pedido de liminar, para manutenção de sua posse no imóvel
que está
em fase de alienação em hasta pública,
requerendo a suspensão da
ação principal de execução nº 0030967- 90.2001.8.08.0035.

Sustenta que adquiriu o imóvel em 13 de agosto de 2014, possuindo o contrato de compra e venda do imóvel com firmas reconhecidas de todos os envolvidos na transação, bem como cópia d
os
boletos de cond
omínio
em seu nome e
o
acordo de quitação dos valores em atraso
deixados pelos antigos proprietários
.

Afirma que,
em sua última decisão prolatada,
o juízo de piso
indeferiu
o pedido de suspensão da execução
a
o fundamento de que
não restou demonstrado que
o terceiro embargante
detém
a posse do bem imóvel.

Alega que desde a propositura dos embargos de terceiro, não foi intimado de nenhuma das
quatro
decisões proferidas no bojo do processo, sendo cerceado o seu direito de defesa
e estando

pendente de apreciação os seus embargos
d
e terceiro.

Nestes termos,
pede
,
liminarmente,
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de
que seja
suspens
a
a alienação do imóvel objeto da execu
ção
nº 0030967-90.2001.8.08.0035
.

No mérito, p
ugna pel
a anulação dos atos processuais
praticados
no processo principal após
a propositura dos
embargo
s
de terceiro, posto que passível de causar um dano irreversível ao agravante.

I
nforma
a parte recorrente
que deixou de recolher o preparo recursal por ter sido deferido o benefício da gratuidade da justiça em primeiro grau.

Na decisão
constante no
ID n. 6787415 foi indeferid
o
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com determinação de intimação do recorrido para apresentar contrarrazões ao recurso.

As Contrarrazões foram apresentadas no ID n.
6808703, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme destacado em sede liminar,
os autos foram distribuídos a este em. Relator por prevenção, em razão da análise do agravo de instrumento nº 5003829-02.2023.8.08.0000.

Naquele processo, o agravante Misael Ramos também pleiteou a suspensão do processo principal e da hasta pública do imóvel, do qual se diz proprietário, além da nulidade dos atos processuais posteriores à propositura dos embargos de terceiro.

Naquela ocasião, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido, e embora o presente agravo de instrumento e o recurso nº 5003829-02.2023.8.08.0000 tratem do mesmo objeto, o mérito do recurso anterior não foi julgado em razão de prejudicialidade, em decorrência da nova decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau (art. 932, inciso III, c/c art. 1.018, §1º, ambos do CPC).

Com a prolação de nova decisão nos autos de origem, foi interposto o presente agravo de instrumento, cujo mérito passa-se a analisar.

R
egistre-se que
o agravante apresentou manifestação no ID 6637080, informando que, após a propositura do presente agravo de instrumento, foi intimado da decisão publicada em 10/11/2023, o que torna prejudicado o pedido de intimação das decisões proferidas no âmbito da execução nº 0030967-90.2001.8.08.0035.

Na origem, observa-se que o agravante sustenta ter adquirido o imóvel penhorado no curso do processo de execução nº 0030967-90.2001.8.08.0035 em 13 de agosto de 2014, tendo firmado acordo com o então síndico do condomínio agravado para a quitação dos débitos de parcelas condominiais em atraso, no valor aproximado de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais).

Em 2017, o agravante alega ter sido surpreendido pelo novo síndico com a notícia de que não teria legitimidade para permanecer na posse do imóvel, o que resultou na interrupção do envio dos boletos relativos às taxas condominiais em seu nome, fato que motivou o pedido em primeiro grau de manutenção da posse do imóvel e suspensão do processo de execução, por meio de embargos de terceiro.
O magistrado de primeiro grau entendeu que não estavam presentes os pressupostos para a concessão da medida, uma vez que
não houve comprovação do suposto acordo celebrado com o síndico do condomínio exequente, nem da quitação dos débitos (ID. 6559909)
.

No caso, verifica-se que os fundamentos utilizados pelo juízo, e anteriormente mencionados na análise liminar, permanecem aplicáveis
,
vejamos:

[...] Postas essas premissas, não vislumbro, ao menos com os elementos que ora instruem o recurso, pela probabilidade de provimento recursal.

Primeiramente porque, consoante registrado na decisão recorrida,
o agravante não comprova a celebração do suposto acordo com o ex-síndico do condomínio embargado/agravado, apresentando unicamente uma declaração (fl. 24 do ID nº 4754328) que pouco elucida quanto à existência ou não do acordo, tampouco demonstra que vinha cumprindo os termos da referida avença.

Embora a declaração em comento conte também com a assinatura do então síndico do Condomínio, há nos autos de origem comprovação de que o síndico já havia sido destituído, entre outros motivos, por incapacidade civil relativa
, há aproximadamente um mês antes do reconhecimento de firma aposto na declaração. Ademais,
a realização de acordo envolvendo valores de tal monta, apenas pelo síndico, sem deliberação assemblear,
parece deveras temerária e em desacordo com o art. 11, alínea “i”, da Convenção Condominial, que prevê a realização de assembleia extraordinária para a discussão e votação de assuntos gerais de interesse do condomínio.

Além disso, analisando a impugnação apresentada pelo Condomínio agravado/embargado na origem,
verifica-se que a contenda se arrasta desde os idos de 1999, sendo que o imóvel foi constrito em 2009 (fl. 01 ID nº 4754324), ou seja, 05 (cinco) anos antes da suposta aquisição do imóvel pelo recorrente, já em fase de alienação judicial, tendo sido opostos os embargos de terceiro somente em 2017.

Aliás,
o próprio contrato de compra e venda foi celebrado por instrumento particular, embora o imóvel possuísse valor superior a 30 (trinta) salários-mínimos então vigentes, em desacordo com o art. 108 do Código Civil, não tendo sido levado a registro
e tampouco assinado por testemunhas, circunstâncias que revelam relativa obscuridade quanto à validade e legitimidade do negócio, a ser eventualmente esclarecida em primeiro grau.

Registre-se, outrossim, que
os embargos de terceiro não possuem efeito suspensivo ope legis
, podendo este ser atribuído pelo magistrado em caso de convencimento quanto ao preenchimento dos pressupostos do art. 678 do CPC,
o que não ocorreu na hipótese em apreço, diante das circunstâncias acima delineadas.
[...]

Compulsando os autos de primeiro grau, verifica-se que,
até o momento, não h
á
elementos que justifiquem a suspensão dos atos expropriatórios praticados.

Isso porque não há registro do imóvel em nome do agravante, o que impede a comprovação de sua legítima posse e propriedade sobre o bem. Além disso, não foi comprovada a existência do suposto acordo celebrado com o síndico do condomínio exequente, nem a quitação dos débitos condominiais.

Ademais, de acordo com o art. 678, do Código de Processo Civil,
os embargos de terceiro, em regra, não possuem efeito suspensivo,
sendo necessária a prova do domínio ou posse.
Nesse sentido
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EFEITO SUSPENSIVO. PROVA SUFICIENTE DA POSSE ALEGADA. AUSÊNCIA. 1. A teor do disposto no artigo 67
8
, do CPC, “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” 2.
Mostra-se incabível o provimento do agravo de instrumento para a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos de terceiro apresentados pelos agravantes, quando a prova que instrui o recurso não é suficiente para demonstrar a verossimilhança das alegações dos agravantes, notadamente no que tange à posse.
3. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005619-89.2021.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 3ª Câmara Cível, Publicado em 05/08/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE TERCEIRO - PRESENÇA DOS REQUISITOS - NÃO CONSTATAÇÃO. -
De acordo com o art. 678 do Código de Processo Civil,

aos embargos de terceiro será atribuído efeito suspensivo na hipótese da suficiente comprovação do domínio ou a posse
, podendo ser condicionado o deferimento de medida de manutenção ou de reintegração de posse à prestação de caução pelo requerente -
Além de não ter garantido o juízo, não foram apresentados pelos agravantes argumentos relevantes que autorizam a concessão da tutela provisória, requisitos imprescindíveis para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do artigo supracitado.
(TJ-MG - AI: 10000211397013001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2022)

Assim, não demonstrada a verossimilhança das alegações do agravante, notadamente no que tange ao domínio ou à posse,
mantém-se a decisão de primeiro grau.

Por todo o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.